Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716625-80.2020.8.07.0007 APELANTE: MOACYR RIBEIRO NETO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 5a Turma Cível está preventa, por conexão ao Processo no 0016308-02.2015.8.07.0007, distribuído ao eminente Desembargador João Luís Fischer Dias. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição da Apelação, observando-se a prevenção do órgão e relator. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora